Tribunal: STF
Processo: Rcl 63870
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que não teria observado as diretrizes traçadas pelo STF em sede cautelar na ADPF nº 828.



    A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro narra que



    “Miguel Rodrigues e Ana Maria Rodrigues propuseram, em 2009, ação de reintegração de posse em face de João do Couto e Raymunda do Nascimento (processo 0293059- 41.2009.8.19.00001), objetivando reaver a posse do terreno situado na Estrada dos Bandeirantes 13841, que é ladeado pelas ruas Paulo José Mahfud e Pedra Calembá (doc 1). Nessa área, residem, hoje, centenas de pessoas, muitas delas hipossuficientes. A ação possessória foi proposta em face, apenas, de João do Couto e Raymunda Nascimento, nada obstante haver, quando do ajuizamento da ação, centenas de outras pessoas residindo no local, nenhuma citada nos autos da reintegração de posse. 



    Em sede de sentença, os espólios de Antônio Rodrigues, Miguel Rodrigues e Ana Maria Rodrigues obtiveram decisão que os reintegrou apenas na parte do imóvel ocupada pelos réus (João do Couto e Raymunda)( doc 3)



    O juízo de 1º graus assim decidiu porque ficou demonstrado, no curso do processo, que o imóvel foi loteado e alienado para centenas de famílias, as quais não foram chamadas a participar do feito. João do Couto e Raimunda ocupavam, na verdade, quando proposta a ação, uma pequena fração do terreno. 



    Reexaminado o caso pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou-se a reintegração de posse do espólio de Antônio Rodrigues, de Miguel Rodrigues e de Ana Maria Rodrigues na integralidade do imóvel, de aproximadamente 30.000 m2, não apenas na parte ocupada pelos réus ( doc. 4) . Frustrada a tentativa de recurso ao STJ, por parte dos réus, a decisão transitou em julgado ( docs.5 ao 11) . O imóvel tem mais de 30.000 m2 na sua totalidade. No acordão emanado do TJRJ, os julgadores reconheceram que no terreno residiam mais de 200 (duzentas) pessoas (doc.4). Hoje o número é muito maior. 



    Antes da propositura da ação de reintegração de posse, no longínquo ano de 1990, João do Couto e Raymunda, os réus do processo possessório, propuseram ação de usucapião visando a declaração de que eram proprietários do mesmo terreno ( processo 0056350- 55.1990.8.19.0001) ( doc.19) . Nessa época já havia dezenas de famílias no local. Os réus, na contestação, informaram que o terreno estava sendo vendido a ‘pessoas incautas’ (doc. 20) . Ademais, no laudo pericial produzido no processo de usucapião indicou-se que o terreno estava repleto de posseiros (doc. 21). Destarte, é fácil perceber que, quando proposta a demanda possessória, em 2009, o imóvel já estava ocupado por muitas famílias. A contestação e o laudo pericial seguem anexados. 



    A usucapião foi julgada improcedente ( docs. 22 ao 25).



    Os ocupantes, temendo perder suas casas, propuseram inúmeros embargos de terceiro, muitos através de advogado (doc. 28- consta o rol dos embargos)” (grifos do autor)



    Nesse contexto, assevera que, atenta ao cumprimento de sua missão, a Defensoria ingressou no processo em referência como custos vulnerabilis, “defendendo ser incabível a imediata expedição do mandado de reintegração de posse, em razão do decidido no julgamento da ADPF 828, pelo Supremo Tribunal Federal”, haja vista que no imóvel objeto da reintegração de posse residem cerca de 200 (duzentas) famílias, muitas delas vulneráveis.



    Afirma que, sem examinar a petição da Defensoria, 



    “o juízo determinou a expedição de mandado de reintegração de posse ‘da área incontroversa que não envolve os embargos de terceiros interpostos, conforme requerido’, acolhendo requerimento formulado pelo autor, de que fosse deferida a reintegração de posse sobre uma pequena parte do terreno (300 m2)(docs 14 e 15) . Logo, em que pese não tenha determinado a reintegração de posse sobre todo o terreno , nos seus pouco mais de 30.000 m2, o juízo autorizou a reintegração sobre uma área de 300 m2, parcela integrante do todo. Não sabe a Defensoria Pública quantas famílias moram no referido pedaço, mas tem a informação de que uma das ocupantes de tal área é uma senhora idosa, cega e extremamente carente, que reside no local há décadas e que, caso efetivada a reintegração, certamente não terá condições de residir dignamente em outro lugar”.



    Sustenta que, rejeitados os embargos de declaração opostos, interpôs agravo de instrumento (processo nº 0050031-19.2023.8.19.0001), o qual, julgado pela 12ª Câmara de Direito Privado do TJRJ, não foi conhecido, sob o fundamento de que não há prova de que na área a ser atingida pela reintegração de posse resida um grande número de pessoas.



    Argumenta que 



    “[a] grande área situada na Estrada dos Bandeirantes 13841, é hoje disputada pelos herdeiros dos autores da ação de reintegração de posse de posse e por todos aqueles que opuseram embargos de terceiro (parte através de advogado, parte através da Defensoria Pública), sendo certo que, no local, existem pessoas que não propuseram nenhuma medida voltada à defesa possessória. Muitas talvez nem saibam do litígio. As pessoas que residem no terreno correm o risco de perder suas casas em razão da decisão proferida nos autos do processo 0293059-41.2009.8.19.0001.



    Realmente, por enquanto, o juízo determinou a reintegração de posse de apenas parte do terreno. (300 m2) Nada obstante, as pessoas que residem lá, seja uma, sejam duas, sejam mais, fazem parte de um grupo maior, que é defendido pela Defensoria Pública na condição de custos vulnerabilis e que é destinatário do decidido na ADPF 828. Como parte desse grupo, quem quer que resida nesse pedação de terra de 300 m2, merece ser protegido pelos mesmos mecanismos colocados à disposição do grupo, simplesmente porque faz parte do todo”.



    Defende assim que a reintegração de posse em questão não pode ocorrer sem observância dos requisitos estabelecidos no regime de transição decidido pelo STF na ADPF 828.



    Requer



    “) seja deferida a imediata suspensão do feito ( processo 0293059-41.2009.8.19.00001) e impedida a expedição de mandado de reintegração de posse, até o julgamento do mérito da reclamação. 



    [...]



     3) seja, ao final, suspenso o feito, impedindo-se a expedição de mandado de reintegração de posse, até que observada, por inteiro, a decisão proferida pelo STF, na ADPF 828, a começar pela instituição da Comissão de Conflitos Fundiários no âmbito de Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e pela sua participação no processo”.



    ”



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Compulsados os autos, observo que, no Processo nº 0056350-55.1990.8.19.0001, a ação de usucapião ajuizada inicialmente por João do Couto e sua esposa, Raimunda do Nascimento, para discutir o domínio do imóvel situado à Estrada Bandeirante nº 13841, foi julgada improcedente, sob os seguintes fundamentos: 



    “O documento de fls. 117 comprova que Antonio Rodrigues, Réu, na condição de legítimo proprietário, autorizou o Autor, João do Couto, a ocupar parte do terreno em regime de comodato. Note-se que no referido documento há menção expressa do imóvel, situado à Estrada dos Bandeirantes, n° 13.841.



    Tal documento foi assinado em 07 de abril de 1985, no qual o Autor foi autorizado a ocupar e cultivar o terreno por cinco anos, ou seja, até abril de 1990, não lhe sendo devida qualquer indenização a título de benfeitorias. Findo o prazo disposto no contrato, ao invés do Autor restituir o imóvel, interpôs a presente ação de usucapião. Exaurido o prazo, em abril de 1990, ao invés da parte Autora restituir o uso e gozo do bem dado em comodato, ingressou imediatamente com a ação de usucapião, em junho de 1990. 



    [...]



    No presente feito, ausente o animus domini a permitir o reconhecimento da prescrição aquisitiva. Os Autores não tem a coisa como sua, mas sim em razão do contrato de comodato, tratando-se, pois, de posse precária e que conserva a mesma natureza em que foi adquirida.” (edoc. 19 - grifei) 



    Na ocasião, a ação de reintegração de posse ajuizada pelo Espólio de Antônio Rodrigues e outros contra João do Couto e Raymunda do Nascimento - distribuída por dependência e apensada à ação de usucapião - foi julgada procedente “para reintegrar os Autores definitivamente na posse do imóvel ocupado pela parte Ré, localizado à Estrada dos Bandeirantes, n° 13.841, somente da parte ocupada pela parte Ré” (edoc. 19 - grifei). 



    Houve o julgamento das apelações ajuizadas pelas partes nos referidos processos, tendo a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido as seguintes decisões sintetizadas nas ementas que se seguem:



    “APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. FATOS OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DO CC DE 1916, QUE EXIGIA, NO SEU ARTIGO 550, O EXERCÍCIO DA POSSE AD USUCAPIONEM PELO PRAZO DE 20 ANOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O LAPSO TEMPORAL DE 20 ANOS TENHA SIDO OBSERVADO. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ação de usucapião/processo nº 0056350-55.1990.8.19.0001 - edoc. 20).



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. AUTOR QUE COMPROVOU SER O PROPRIETÁRIO DO TERRENO. USUCAPIÃO AJUIZADA PELO RÉU JULGADA IMPROCEDENTE. AUTOR QUE FAZ JUS A SER IMITIDO NA POSSE DO BEM. IMISSÃO NA POSSE QUE DEVE SER DEFERIDA SOBRE TODO O TERRENO COMPROVADAMENTE DO AUTOR. PRETENSÃO DE PERDAS E DANOS QUE NÃO MERECE SER ACOLHIDA, VISTO QUE FORMULADA DE MANEIRA GENÉRICA. RECURSO DO APELANTE 3, INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73, NÃO COHECIDO NA ORIGEM. DECISÃO QUE RESTA PRECLUSA. RECURSO DO APELANTE 1 A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DO APELANTE 2 A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO” (ação de reintegração de posse/processo nº 0293059-41.2009.8.19.0001 - edoc. 46).



    Em razão do trânsito em julgado e baixa dos autos (edoc. 50, p. 86), o TJRJ determinou o cumprimento do acórdão do processo nº 0293059-41.2009.8.19.0001 e a expedição “de mandado de reintegração de posse da área incontroversa que não envolve os embargos de terceiros interpostos” (edoc. 51 - grifei).



    A Defensoria Pública opôs embargos de declaração, nos quais se requereu a observância do decidido por esta Corte na ADPF 828 (edoc. 52), tendo o juízo da execução rejeitado a arguição sob o fundamento da inexistência “de qualquer vício na decisão embargada que apenas determinou o cumprimento do v. acórdão do Tribunal de Justiça, nos limites da área incontroversa” (edoc. 754 - grifei).



    Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, autuado sob o nº 0050031-19.2023.8.19.000, o qual restou decidido nos seguintes termos na parte que interessa à controvérsia nesta reclamatória:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO COMO CUSTOS VULNERABILIS. INCONVENIÊNCIA. DISCUSSÃO FÁTICA SEM POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A Constituição da República, em seu art. 134, trata a Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime democrático, competindo-lhe a promoção dos direitos humanos e a defesa dos necessitados, sendo certo que no exercício de sua atribuição constitucional, deve-se averiguar a compatibilidade dos interesses e direitos que a instituição protege com os possíveis beneficiários de quaisquer das ações ajuizadas. 



    2. No caso em apreço, deve-se ressaltar que a decisão ateve-se a determinar o cumprimento do ‘item 01 do despacho de fls. 663’, que havia determinado a expedição de mandado de reintegração de posse da área incontroversa que não envolve os embargos de terceiro interpostos”. Note-se da leitura da peça, que ensejou o despacho acima transcrito, que o objeto da reintegração perquirida e deferida, trata-se de ‘área incontroversa de 300 metros quadrados (m²) dos requerentes Espólio de João do Couto e Raimunda do Nascimento’. 



    3. Assim, na área objeto da reintegração determinada, ao contrário do alegado, não residem ‘centenas de famílias’, nada havendo a corroborar a assertiva lançada nas razões recursais, além, frise-se, de inexistir discussão relativa a tal área. 



    4. Outrossim, conforme se observa dos autos, o Juízo a quo já havia reconhecido a existência de vícios que denotam ‘a existência de outros ocupantes do imóvel que não foram intimados ou cientificados da existência do Processo de Reintegração de Posse’, bem como a necessidade de ‘se conferir um regime diferenciado para as remoções coletivas de pessoas vulneráveis’, incluindo na autuação o ‘Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública’ (000640), denotando, assim, que o Juízo está ciente e atento às questões processuais e fáticas.



    5. Nessa toada, não envolve o caso concreto litígio coletivo, com grande número de pessoas 



    [...]



    10. Desta forma, tratando-se de autos que possui apenas questão de fato, envolvendo pequena fração de terreno, com interesse exclusivamente pessoal do possuidor, e com decisão circunscrita aos seus limites, ou seja, sem aptidão de formar precedente em favor dos vulneráveis e dos direitos humanos, descabe a intervenção da Defensoria Pública como custos vulnerabilis et plebis neste processo de embargos de terceiro. Doutrina. Precedente. 



    11. Recurso não conhecido e agravo interno prejudicado” (edoc. 57).



    Com efeito, vê-se que no caso dos autos, controverteu-se ação de usucapião entre Espólio de João do Couto e outros e Espólio de Antônio Rodrigues e outros, esse últimos ora beneficiários da presente reclamatória, tendo sido proferida sentença que, com fundamento na prova produzida nos autos, constatou a existência de contrato de comodato entre as partes, cuja resolução restou descumprida por inadimplência das obrigações firmadas, dando ensejo à procedência da reintegração de posse do imóvel.



    A parte reclamante não comprova se tratar, no Processo nº 0293059-41.2009.8.19.0001, referente à ação de reintegração de posse, de controvérsia incidente a ocupações coletivas; mas de debate atinente a interesse individual relacionado ao referido contrato de comodato e à fração do terreno que lhe corresponde.



    Ainda que se perquira subsistir controvérsia a ser dirimida acerca da totalidade do terreno de propriedade dos beneficiários desta reclamatória, o ato reclamado cingiu-se a determinar a reintegração da área incontroversa relativa a 300 (trezentos) metros quadrados dos requerentes Espólio de João de Couto e Raimunda do Nascimento, área esta que foi, como dito, objeto do contrato de comodato estipulado entre as partes.



    Ausente, portanto, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo do julgado na ADPF nº 828, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade. 



    Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52043 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/4/22).



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 828. Ausência de identidade entre o objeto da presente ação com o conteúdo da decisão proferida na ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de elementos que demonstrem que o objeto da reclamação se relaciona com a ação possessória de natureza coletiva ou que a atuação do reclamante com parâmetro na ADPF nº 828 se funda em pretensão de resguardar bem jurídico de população vulnerável que tenha justificado os provimentos cautelares na ação paradigma pelo STF. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 61270 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma DJe de 25/10/2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente